Tribunal: STF
Processo: Pet 12838
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência.' 



I. Caso em exame 



1. Petição em que se pretende desconstituir o trânsito em julgado da decisão monocrática em que se negou seguimento a recurso extraordinário.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



4.  Petição a que se nega seguimento. 



_______



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    1. Trata-se de petição em que se pretende a desconstituição do trânsito em julgado da decisão monocrática em que neguei seguimento ao RE 1.459.428.



    2. A requerente aponta que a decisão monocrática foi publicada exclusivamente em nome do advogado Luiz Henrique Borges Varella (OAB/MG nº 147.820). Defende que não teria sido observado pedido expresso da parte recorrente, formalizado em segundo grau de jurisdição, no sentido de que “todas as intimações fossem feitas a ambos os procuradores”. 



    3. A parte requerente pede “seja oficiado o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas – MG, para que faça a devolução/remessa dos autos n. 0061892-34.2013.8.13.0480 ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja retomada a tramitação do RE 1.459.428, especialmente para que seja apreciado o pedido de reconhecimento da nulidade de intimação da decisão de inadmissão do recurso extraordinário (petição de ID 10142724998) e para que seja analisado, julgado e provido o agravo interno (petição de ID 10142740182)”.



     4. É o relatório. Decido.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    6. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    ' 



    7. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    8. De toda sorte, ainda que fosse possível conhecer do pedido, não seria o caso de acolhê-lo. As peças que instruem o RE 1.459.428 informam que o advogado Luiz Henrique Borges Varella (OAB/MG nº 147.820) solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que todas as intimações fossem realizadas em seu nome, sem mencionar a necessidade da intimação em nome de qualquer outro defensor (doc-e 639 p. 2). Ademais, após esse pedido, outros advogados foram regularmente constituídos nos autos, mediante substabelecimentos com reserva de poderes, sem que fosse renovada a solicitação de publicação de intimações em nome de todos os causídicos (doc-e 639 p. 5).



    10. Não bastasse isso, o advogado intimado da decisão proferida no RE 1.459.428 (Dr. Luiz Henrique Borges Varella) patrocinou ativamente a defesa técnica da parte interessada, subscrevendo as seguintes peças processuais: (i) recurso extraordinário, em 27.12.2022; (ii) recurso especial, em 27.12.2022; (iii) petição de ciência da concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário; e (iv) apelação, em 05.11.2021. Assim, não é possível falar em desconhecimento da causa ou na existência de obstáculo irremediável que haja impossibilitado o pleno exercício do direito de defesa. 



    11. Nesse contexto, regulamente constituído o advogado intimado da decisão proferida no RE 1.459.428, não é possível falar em nulidade ou irregularidade na intimação. Até porque, nos termos do art. 276 do CPC, “[q]uando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa”.



    12. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente